Tribunal: TJDFT
Processo: 0741917-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741917-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: HUMBERTO JORGE DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO SUBJETIVO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. I. Havendo prescrição médica que demonstra a adequação e a eficácia do medicamento para o tratamento da grave doença que acomete o usuário do plano de saúde, não pode prevalecer recusa de cobertura da operadora calcada na falta de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. II. A circunstância de a prescrição médica não se amoldar às Diretrizes de Utilização – DUTs do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não se ergue como empecilho insuperável à cobertura de medicamento prescrito como essencial para o tratamento da grave doença que a acomete o usuário do plano de saúde. III. Afeta atributos da personalidade do usuário do plano de saúde e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora de cobertura de fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de doença grave. IV. Em atenção às particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral estipulada em R$ 5.000,00. V. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente afirma violação aos artigos 10, § 4o, e 13, ambos da Lei 9.656/1998, ao argumento de que não deveria ter sido incumbida a fornecer o medicamento pleiteado pelo ora recorrido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 45678110). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 10, § 4o, e 13, ambos da Lei 9.656/1998, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão combatido. A propósito, confira-se: “No que diz respeito à adequação e eficácia do medicamento, não há nos autos nenhuma prova hábil a infirmar o Relatório Médico de ID 35337611, segundo o qual os medicamentos são aprovados pela ANVISA para o tratamento da doença diagnosticada” (ID 40628335). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2.087.795, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Ainda, “A incidência da Súmula 283 do STF na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional” (EDcl no AgInt no AREsp 1733520/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/5/2021). No mesmo sentido: AREsp 2169472, Ministro Herman Benjamin, DJe 23/10/2022. Demais disso, restou assentado no aresto resistido: “o plano de saúde contempla a cobertura da doença (cláusula 10.3, inciso XI, do contrato), não podendo prevalecer exclusão de fármacos regularmente prescritos para o seu tratamento” (ID 40628335). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/2/2023. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário” (AgInt no REsp 2.005.551/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 5/10/2022). Igual teor: REsp 2.065.164, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/5/2023. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Por fim, indefiro o pedido de ID 45678110, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027